Tribunal: TJMT
Processo: 1011713-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga o agravante decisão interlocutória que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1019084-15.2022.8.11.0002, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de determinar o arresto do caminhão em discussão para a entrega/devolução ao requerente, ou, que as empresas PROTEAUTOTRUCK e EMPRESARIAL AUTO SOCORRO FENIX LTDA (seguradora e oficina responsáveis pelos reparos no veículo), permaneçam com o bem.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para que seja determinado o arresto/ retenção do caminhão scania r440 – placa obf 1179 – ano de fabricação 2012 – CHASSI 9BSR6X200D3814469 – cor branca – detran dut no 014790027151.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Consta da inicial que o agravante e o agravado firmaram no dia 22/10/2021, CONTRATO DE COMPRA E VENDA para aquisição do CAMINHÃO SCANIA R440 – PLACA OBF 1179 – ANO DE FABRICAÇÃO 2012 – CHASSI 9BSR6X200D3814469 – COR BRANCA – DETRAN DUT No 014790027151, em nome do Requerido o Sr. Flavio Nogueira de Souza, pelo valor total de R$ 310.000,00 (trezentos e de mil reais). Que o valor de entrada de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) à vista, no ato da assinatura do contrato firmado entres as partes, enquanto que o restante do pagamento se daria de forma parcelada, através dos fretes realizados pelo requerente utilizando o proprio caminhão.
Afirma que vem honrando com a obrigação pactuada, estando rigorosamente em dia, e que já teria repassado ao requerido, a quantia total de R$ 165.047,81 (cento e sessenta e cinco mil e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos).
Narra que, no dia 29/04/2022, o caminhão em litígio, por ele conduzido, se envolveu em um acidente no Estado de Minas Gerais, onde houveram vários danos em praticamente todas as partes de caminhão, sendo necessário acionar a empresa de seguro PROTEAUTO, que repassou a ocorrência para sua parceira EMPRESARIAL AUTO SOCORRO FENIX LTDA. Que o requerido no intuito de tirar proveito da situação entrou em contato com a seguradora, visto que o caminhão e o contrato de seguro ainda estão no seu nome, solicitou que a partir daquele momento não era para ser repassada nenhuma informação ao requerente sobre o caminhão e que a retirada do bem deveria ser realizada somente por ele.
Assim, liminarmente, requer que seja determinado o arresto do caminhão em discussão para a entrega/devolução ao requerente, ou, que as empresas PROTEAUTO TRUCK e EMPRESARIAL AUTO SOCORRO FENIX LTDA, permaneçam com o bem.
Dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Conquanto alegue o agravante que o veículo está na oficina realizando reparos, e supostamente foi impedido de retirar o veículo ou receber informações deste pelo requerido, a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório, inclusive pelo fato de que o arresto é medida de exceção que afeta diretamente o patrimônio do agravado e que deve, portanto, ser concedido com base em elementos suficientes para a comprovação da pertinência e adequação de sua imposição, evitando-se que seja concedido abusivamente.
Outrossim, como ressaltado pelo Magistrado a quo, no Certificado de Registro de Veículo verifica-se que possui alienação fiduciária em nome de Bradesco Administradora de Consórcios, situação que, prima face, impede a transferência do veículo ao requerente.
Quanto ao conjecturado periculum in mora, impende registrar que o próprio agravante indica o local no qual se encontra o veículo, não sendo possível concluir que foi impedido de retirar o veículo do local onde alega estar, ou receber informações sobre seu estado.
Assim, os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Com tais considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =